Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700124-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, segundo a qual foi indeferida a medida liminar de suspensão de eficácia da Instrução no 70/2024 - COCREP/Detran-DF, que aplicou a penalidade de suspensão ao agravante, até decisão final de mérito. O Agravante sustenta a nulidade da penalidade aplicada, porquanto a notificação efetivada no processo administrativo fez referência a processo diverso, prejudicando a defesa. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, conforme pontuado pelo juízo de origem, a menção a processo diverso deve ser tratada como erro material e de fácil percepção, porquanto no corpo do texto da notificação constou o número da instrução que aplicou a penalidade ao agravante e a data de sua publicação no DODF, além de constar no texto da instrução o número correto do processo que a originou (ID 222989243 - pág. 54 – origem). Por conseguinte, ante o erro facilmente identificável e a ausência de prejuízo à defesa, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006